Tribunal: TJSP
Processo: 0064940-45.2008.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000395694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0064940-45.2008.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇÃO
LTDA, é embargado LOURAINE IMOVEIS E CONSTRUÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 4 de março de 2020
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0064940-45.2008.8.26.0114/50000 - Campinas - VOTO No 30814 2/5
Embargos de Declaração no 0064940-45.2008.8.26.0114/50000
Comarca :
CAMPINAS 9a VARA CÍVEL
Juiz
:
FRANCISCO JOSÉ BLANCO MAGDALENA
Ação
:
INDENIZATÓRIA
Embargante:
SAINT-GOBAIN
DO
BRASIL
PRODUTOS
INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
Embargada :
LOURAINE
IMÓVEIS
E
CONSTRUÇÕES
LTDA.
VOTO no 30814
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS
VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL/2015
PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ
DECIDIDA INADMISSIBILIDADE RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO
INFRINGENTE EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Saint-
Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção Ltda,
contra o acórdão de fls. 998/1005 que, por votação unânime, deu
parcial provimento ao recurso interposto pela embargada.
Sustenta a embargante, em suma, que é totalmente
desnecessária a liquidação de sentença, posto que já foi realizada
prova pericial que apurou o valor das correções a serem feitas.
Afirma que o acórdão pode dar margem à discussão, posto que
embora
tenha
reconhecido
sua
obrigação
em
ressarcir
exclusivamente os danos decorrentes da execução do serviço da
monocapa, depois a condenou a reembolsar ao autor os gastos
relacionados à reparação dos vícios construtivos, sendo que sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0064940-45.2008.8.26.0114/50000 - Campinas - VOTO No 30814 3/5
relação é com a ré Louraine e não com o autor. Alega que não se
acha abarcada na sua condenação o reembolso de R$ 34.254,00
determinado na sentença de primeiro grau que se refere aos gastos
com correção de outros problemas não relacionados à aplicação da
monocapa. Argumenta que o acórdão é obscuro quanto à fixação do
ônus da sucumbência que deve ser calculada sobre o importe por ela
devido e não sobre o valor total da condenação.
É o relatório.
Conheço do recurso, posto que tempestivo.
Analisando-se as razões constantes nos embargos de
declaração, em cotejo com aquilo que restou decidido no acórdão
ora embargado, observa-se que a embargante não demonstra a
existência de qualquer vício no julgado capaz de ensejar a
interposição do presente recurso, de estreitos contornos processuais,
mas almeja, em verdade, a modificação da decisão em seu favor.
Com efeito, não há que se falar em omissão ou
obscuridade, tendo em vista que o acórdão proferido analisou todos
os argumentos das partes, tendo firmado o entendimento de que a
denunciada deve ressarcir à denunciante os danos decorrentes da
execução do serviço do revestimento Monocapa, dai a necessidade
de apuração em liquidação de sentença e tendo sido invertido o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0064940-45.2008.8.26.0114/50000 - Campinas - VOTO No 30814 4/5
ônus da sucumbência, que havia fixado honorários em 10% da
condenação, deve incidir sobre o valor da sua obrigação.
Cumpre ainda observar que o artigo 1.022 do atual
Código de Processo Civil é expresso ao dispor que os embargos
declaratórios somente têm cabimento diante da existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão
judicial, não constituindo recurso idôneo para a obtenção de um
novo julgamento sobre a matéria.
Ressalte-se que somente em casos excepcionais se pode
agregar efeito infringente aos embargos de declaração, modificando
o julgado, situação que não se configura na espécie em apreço,
sendo forçoso concluir que a via eleita é inadequada para a
pretensão da embargante de ver reexaminada e decidida a
controvérsia de acordo com a sua tese recursal.
Nessa conformidade, não podem ser acolhidas as
questões suscitadas pela embargante, porque não constituem pontos
omissos, obscuros ou contraditórios do acórdão, mas mero
inconformismo com o resultado do julgamento, nada havendo para
se reformar ou esclarecer a seu respeito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0064940-45.2008.8.26.0114/50000 - Campinas - VOTO No 30814 5/5
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos declaratórios.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator